Tribunal: CARF
Processo: 10821.000244/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.000244/2011-43
RESOLUÇÃO
3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEEPSEA - AGÊNCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 5.000,00 (fls.
3/9), prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da
empresa agência de navegação, DEEPSEA - AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA - ME., CNPJ:
06.540.879/0001-40, pela prestação de informação referente à vinculação de manifesto à
escala depois de vencido o prazo para realização dessa operação estabelecido na IN RFB n°
800, de 27 de dezembro de 2007.
Da Autuação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000244/2011-43
2
A autoridade fiscal afirma que a embarcação estrangeira denominada "AMAZON
GLADIATOR", atracou no porto São Sebastião às 21:18 do dia 05/04/2011, tendo o
Manifesto no 1411500646968 sido automaticamente bloqueado no sistema Siscomex
Carga, em decorrência de a vinculação desse Manifesto à Escala ter ocorrido em prazo
superior a 48 horas antes dessa atracação (fls. 13/15), em descumprimento ao estabelecido
no art. 22, inciso II, alínea “d”. O que configurou a infração de não prestação de informação
no prazo estabelecido pela RFB, punível com a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, regulamentada pelo art. 728, inciso IV, alínea "e", do Decreto n°
6.759/2009, aplicada em face da agência de navegação representante legal da embarcação
no país.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente em 18/05/2011 da exigência imposta (fls. 4), o sujeito
passivo apresentou impugnação em 14/06/2011 (fls. 25/34), por meio de procurador (fls.
142/149), na qual aduz, em síntese, o seguinte:
1. PORQUE A IMPUGNANTE É PARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER AOS TERMOS
DO AUTO DE INFRAÇÃO, JÁ QUE NÃO É O SUJEITO PASSIVO DA PENALIDADE APLICADA,
NOS TERMOS DOS ARTIGOS 2o E 45, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 800/2007;
2. PORQUE, AINDA ASSIM, AS CARGAS TRANSPORTADAS PERTENCEM A
PETROBRÁS S/A, QUE DETÉM PRIORIDADE DE ATRACAÇÃO.
3. PORQUE A TRANSPORTADORA NÃO DEIXOU DE PRESTAR INFORMAÇÕES,
COMO ALEGADO, AO CONTRÁRIO PRESTOU-AS DE MODO CORRETO, AINDA ANTES DA
ATRACAÇÃO DO NAVIO E DE QUALQUER FISCALIZAÇÃO;
4. A DENÚNCIA ESPONTÂNEA EXCLUI A APLICAÇÃO DA PENALIDADE;
5. O RIGOR DA APLICAÇÃO DOS VALORES ULTRAPASSA O BOM SENSO;
[...]
DO PEDIDO
Diante do exposto, a Requerente está convicta que será julgada insubsistente a
autuação em tela, bem como determinado, consequentemente, seu cancelamento e
definitivo arquivamento, medida que ora se requer.
De outra forma, caso não seja esse o entendimento desta Ilustre Turma Julgadora,
requer seja deferida as seguintes provas:
- REQUER QUE A RECEITA FEDERAL JUNTE AOS AUTOS O REGISTRO DO
DESEMBARAÇO DAS CARGAS, OBJETO DA AUTUAÇÃO, DEMONSTRANDO QUE NÃO
HOUVERA QUALQUER PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO;
- AINDA, QUE A RECEITA FEDERAL JUNTE AOS AUTOS TERMO DE INÍCIO DE
FISCALIZAÇÃO OU PROVA DE PREJUÍZO DO QUANTO RELATADO NO AUTO DE INFRAÇÃO.
A 2a Turma da DRJ/FOR, Acórdão n° 08-046.378, negou provimento à impugnação.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões de sua impugnação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000244/2011-43
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000244/2011-43
4
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000244/2011-43
5
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata da aplicação da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966.
A impugnação foi apresentada em 14/06/2011 (e-fl. 25-s), encaminhada para
julgamento em 21/06/2011 (e-fls. 66), com reencaminhamento em 03/04/2018 (e-fl. 67) e o
julgamento pela DRJ ocorreu em 19/04/2019 (e-fls. 68-s).
O Recurso Voluntário foi apresentado em 24/05/2019 (e-fl. 86), e está pendente de
julgamento até o momento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
E, como bem observado pelo voto condutor do Processo n° 10680.906946/2017-80,
Relator Rosaldo Trevisan, neste momento processual, não se debate a natureza da multa aplicada
pela fiscalização na origem, tampouco a eventual aplicação do § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999:
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas,
à luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser
travado no retorno do sobrestamento, assim como as demais questões
processuais (por exemplo, a noticiada existência de representação criminal, no
presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999), cabe,
no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento processual. No
retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ
(que apreciou, em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL
37/1966, mas aparentemente buscou ampliar o racional a diversas outras
penalidades), este tribunal administrativo terá mais elementos para a
continuidade da apreciação da lide.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.069 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000244/2011-43
6
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro